Tribunal: STF
Processo: HC 74183
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
ALÇADA CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e
qualquer habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não
possua a qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em
segundo plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
        CONTINUIDADE DELITIVA - CRITÉRIOS - UNIDADE DE
DESÍGNIO - AUSÊNCIA - REITERAÇÃO DE DELITOS - IRRELEVÂNCIA. Os
pressupostos da continuidade delitiva são objetivos. Consideram-se a
prática de dois ou mais crimes da mesma espécie e as condições de
tempo, lugar, maneira  de execução e outras semelhantes. Descabe
potencializar a vida pregressa do agente e o número de delitos por
ele cometidos para, a partir da óptica da habitualidade criminosa,
afastar a incidência do preceito do artigo 71 do Código Penal. Tanto
vulnera a lei aquele que inclui no campo de aplicação hipótese não
contemplada como o que exclui caso por ela abrangido.